Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801933-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAUJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática desfavorável ao embargante. Alegações de omissões relativas à análise de nulidade de assembleia geral extraordinária e da destituição de diretores, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão que justifiquem a interposição de embargos de declaração, considerando os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada é clara, coerente e aborda suficientemente todas as questões suscitadas.
4. Os embargos de declaração têm como finalidade a integração do julgado para sanar omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
5. O entendimento consolidado do STJ aponta que "os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição" (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
6. No caso, inexiste omissão ou obscuridade, sendo os argumentos dos embargantes apenas reiterativos de alegações já analisadas.
7. Jurisprudência aplicável: REsp 1951888/RS e 1951662/RS (Tema 1132, STJ), reafirmando o desnecessário recebimento de notificação para constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração devem ser utilizados exclusivamente para sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
2. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária é suficiente com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1951888/RS; STJ, REsp 1951662/RS; Súmula 72/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801933-08.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
ALBERTO MAURO ANIJAR E OUTROS.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22118085

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ALBERTO MAURO ANIJAR e OUTROS em face de acórdão de ID 22118085 que negou provimento ao recurso de agravo interno.

Os embargantes alegam omissões e obscuridades no acórdão que, segundo eles, não apreciou integralmente argumentos relacionados à suposta nulidade da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), ocorrida em 04/03/2023, e à destituição de diretores, além de omissão na análise de premissas fáticas relevantes para o julgamento do feito.

Aduzem, ainda, que a decisão não observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão indicada.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 22802868.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“(...) De acordo com a narrativa da inicial, a discussão é a deliberação
da Assembleia Geral dos Cooperados que destituiu a Diretoria Executiva (Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22/01/2023), com base no parágrafo único do art. 39, da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 c/c o art. 59 e 1.069 do CC e o art. 50, inciso V, do Estatuto da Cooperativa.

Ocorre que, em 25.03.2023, os cooperados elegeram NOVA DIRETORIA (Id. 93313324, da Ação n. 0804610-78.2023.8.14.0301).

Dispõe a norma do art. 493 do CPC, verbis :

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença."

A jurisprudência, por sua vez, é assente no entendimento de que: "... a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente" (RSTJ 140/386).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu que: "A perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso" (RMS 19.055 - 1a Turma Relator Min. TEORI ZAVASCKI J. em 09.05.2006).

Assim, considerando que a discussão travada no presente recurso se refere, apenas,
sobre legalidade de sua destituição
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido, porque na eventualidade de ser considerada ilegal, a demanda deve ser convertida em perdas em danos.

Digo isso, devido a impossibilidade dos Autores retornarem ao cargo, por já estarem ocupados por Cooperados eleitos em 25.03.2023,
SEM QUE TENHA A SUA VALIDADE IMPUGNADA
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido.

(...)

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum
(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025